Tribunal: TJMT
Processo: 1001657-21.2016.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Vistos etc.
Vieram os autos conclusos diante da convocação.
Considerando o decurso do tempo, determino a intimação da agravante acerca do interesse ainda no feito, no prazo de 05 dias.
Após, volvam os autos conclusos.
Cumpra-se.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado - Relator